Tribunal: STF
Processo: AI 688534
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO
   SOCIAL. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO CEDENTES DE MÃO-DE-OBRA.
   RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL OU DA FATURA DE
   PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA.
2.      O
   artigo 31 da Lei n. 8.212/91, alterado pela Lei n. 9.711/98, não
   viola o princípio da isonomia tributária, nem o da capacidade
   contributiva, contidos nos artigos 145, § 1º, e 150, II, da
   Constituição do Brasil.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.